Tribunal: STF
Processo: Rcl 94058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferido nos autos do Processo n. 0071486-40.2023.8.19.00000, por suposta ofensa ao Tema 865 da repercussão geral.
Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“Trata-se, na origem, de ação de desapropriação nº 0011467-33.1984.8.19.0001, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face, originalmente, do espólio de Salvador João, visando à incorporação de área localizada em Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, ao patrimônio público. A ação foi proposta em 1984, tendo sido requerida a imissão provisória na posse mediante depósito prévio. 
Ocorre que, tempos depois, o Espólio de Pasquale Mauro ingressou espontaneamente no processo, alegando que parte da área desapropriada seria de sua propriedade e que parte do valor da indenização prévia lhe era devida. 
A sentença transitou em julgado em 2009. No ano seguinte, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (id 1.126). Em 2014, Pasquale Mauro apresentou planilhas aduzindo suposto valor atualizado da indenização prévia (id 1.312). 
Após o Estado ser intimado para realizar o citado depósito prévio (id 1.353), o ente público interpôs agravo de instrumento nº 0005418-89.2015.8.19.0000, o qual foi desprovido pela antiga 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sob esse prisma, o Estado, então, manifestou-se informando que os juros compensatórios, honorários e custas deveriam ser pagos mediante precatório judicial, na forma do art. 100 da CRFB/88. 
Em 2017, foi realizado o arresto de valores nas contas do Estado para pagamento da parte relativa ao depósito prévio. 
Seguidamente, todavia, o Espólio de Pasquale Mauro alegou insuficiência dos valores, requerendo complementação (ids. 2.018 e 2.026). Com a correta avaliação, o magistrado indeferiu o pedido de complementação da indenização prévia, sendo indevida qualquer diferença pleiteada pela parte. Ainda que devida fosse, quaisquer diferenças deveriam ser pagas por meio de precatório (id 2.188). 
Inconformado, o Espólio de Pasquale Mauro interpôs o agravo de instrumento nº 0071486-40.2023.8.19.0000, contra a muito bem fundamentada decisão de id 2.188 da Ação de Desapropriação nº 0011467- 33.1984.8.19.0001, proferida pela d. Juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que inicialmente indeferiu o pedido do ora agravante de arresto nas contas do Estado. Vale transcrição de trecho da r. decisão que assim fundamentou o indeferimento da pretensão da agravante: 
(...)
Em síntese, insurgiu-se a agravante contra a r. decisão, requerendo (a) pagamento de suposta diferença de atualização monetária e juros de mora do depósito prévio, e (b) que o pagamento destas diferenças fosse feito imediatamente, por meio de depósito judicial e/ou arresto, ao arrepio total do comando constitucional (art. 100, CF) dos pagamentos da Fazenda pelo regime dos precatórios. O Estado seguiu com suas contrarrazões (id 69), sendo proferido acórdão (id 91) para dar parcial provimento ao agravo de Espólio de Pasquale Mauro, nos seguintes termos:
(...)
O Espólio de Pasquale Mauro opôs embargos de declaração (id 104) para alegar omissão do acórdão diante da ausência de menção à forma de pagamento, reiterando que indenização deveria ser feita, segundo seu entendimento, por via depósito judicial, em dinheiro. Após a oposição de embargos pelo Estado (id 107), seguida de contrarrazões por Espólio de Pasquale Mauro (id 117), foi proferido acórdão para acolher parcialmente os embargos da agravante, com o seguinte entendimento:
(...)
Em seguida, o Estado opôs seus embargos de declaração (id 133), para, dentre outros fundamentos, alegar (a) a desconexão entre o relatório do r. acórdão e do caso concreto e (b) a ofensa ao regime constitucional de precatórios pelo acórdão embargado, ressaltando sua evidente nulidade, em especial face ao Tema 865 de repercussão geral. Contudo, foi proferido acórdão (id 152) apenas para retificar o relatório e não acolher os demais apontamentos. 
Apesar da interposição dos recursos especial e extraordinário pelo ente público, o recurso especial foi inadmitido (art. 1.030, V, do CPC) e o recurso extraordinário teve seguimento negado (art. 1.030, I, do CPC). O agravo em recurso especial pende de julgamento. Já o agravo interno, relativo à aplicação equivocada pelo acórdão e pela decisão denegatória de seguimento do Tema 865, foi desprovido.” (eDOC 1, pp. 2-4)

Nesse contexto, argumenta que a autoridade reclamada parte de premissa equivocada ao admitir o pagamento direto de indenização complementar em desapropriação, desconsiderando a condição expressamente estipulada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto a tese firmada no Tema 865-RG estabelece que o pagamento por depósito judicial direto é uma medida excepcional, aplicável apenas quando o ente público estiver em débito com o pagamento de seus precatórios, visando, assim, assegurar o direito à justa indenização.
Defende, desse modo, que “o Tribunal de origem ignorou a adimplência do Estado do Rio de Janeiro no regime de precatórios e presumiu a incidência da exceção, em total descompasso com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática de repercussão geral. As razões apresentadas pelo e. TJ-RJ referem-se a mera consulta ao site do mesmo tribunal, contrariamente a uma certidão expedida por sua presidência! (anexo e id. 407).” (eDOC 1, p. 9)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar os atos reclamados “que contrariam frontalmente o entendimento firmado no Tema 865 pelo e. STF, determinando-se a observância do regime de precatórios para o pagamento em questão”. (eDOC 1, p. 15)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)
Ademais, rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a tese firmada no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do Tema 865 da repercussão geral.
Registro que a presente reclamação foi ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, no bojo de cumprimento de sentença movido em processo de desapropriação, deferiu o pagamento direto da parcela remanescente de indenização devida pelo Estado em razão da ocupação do imóvel outrora pertencente ao beneficiário (Espólio de Pasquale Mauro) e outros.
O processo já se encontra sentenciado e com o devido trânsito em julgado certificado, tendo sido reconhecida a desapropriação e fixado o valor indenizatório devido pelo ente público, com o respectivo pagamento do valor do principal pelo Estado.
Ocorre que, realizado o pagamento da parte relativa ao depósito prévio, fora dada continuidade à discussão quanto ao pagamento de  débito complementar referente à diferença de correção monetária e de juros de mora. É com relação ao pagamento desta parcela (débito referente unicamente à correção monetária e aos juros) que se volta a controvérsia dos autos.
No ponto, verifico que o Tribunal reclamado decidiu que deveria incidir atualização monetária e juros entre a data da elaboração do cálculo e a da expedição do ofício requisitório. Eis a ementa:

“Direito Administrativo. Ação de desapropriação por interesse social. Discussão acerca da possibilidade de expedição de Precatório/RPV complementar para incidência de correção monetária e juros de mora após a conta homologada até a expedição do Precatório/RPV. Plenário do Supremo Tribunal Federal que, em 19/04/2017, no julgamento do RE n° 579.431/RS, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. Reforma da decisão recorrida. Parcial provimento ao recurso, para determinar a incidência de atualização monetária e juros entre a data da elaboração do cálculo e a da expedição do ofício requisitório, através da expedição de precatório complementar com o montante que não foi incluído nos cálculos.” (eDOC 36, pp. 90-91)

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos pela Câmara julgadora para determinar que o depósito remanescente fosse realizado de forma direta, por entender que “cuidando-se de desapropriação por utilidade pública a regra constitucional é da prévia e justa indenização em dinheiro, não havendo que se falar em pagamento via precatório, ainda que se trate de diferenças a serem recebidas pelos administrados, permitindo a jurisprudência inclusive o deferimento medidas extremas para o cumprimento da determinação constitucional.” (eDOC 36, p. 126)
Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até que a definição da tese do Tema 865 deste STF. Posteriormente o recurso teve o seu seguimento negado (eDOC 37, p. 79), fato que motivou a interposição de agravo interno, desprovido nos termos do acórdão assim ementado:

“AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESID NCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDIN£RIO, EM RAZÃO DA CONFORMIDADE DO JULGADO COM O TEMA 865 DO STF. Correta a decisão, em decorrência da tese firmada no tema 865 da Corte Superior: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.’. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS DESPROVIDOS.” (eDOC 37, p. 221)

Na ocasião, expôs-se a seguinte fundamentação:

“Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o Estado do Rio de Janeiro se encontra adimplente com seus precatórios, o que afasta a hipótese em que seria admitida a complementação de precatório por meio de depósito judicial direto. Afirma que, nessas circunstâncias, o caso submete-se à regra do art. 100, caput, da Constituição da República, não se justificando a adoção de tratamento excepcional que viole o regime constitucional de precatórios e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 865, de observância vinculante. 
Não obstante os argumentos apresentados, não assiste qualquer razão ao agravante. 
Isso porque, ao contrário do afirmado pelo agravante, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não se encontra adimplente com seus precatórios, o que pode ser verificado no portal de precatórios presente no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Segue link de acesso:(https://www3.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/precatorio#!/ordemcronologica?idEntidadeDevedora=1). 
A certidão apresentada pelo recorrente atesta o adimplemento do parcelamento da dívida atrasada. Conforme É possível verificar pelas informações constantes do portal de precatórios, os pagamentos remontam a 2021. 
Portanto, não merece qualquer reparo a decisão da Terceira Vice-Presidência ao negar seguimento aos recursos excepcionais. 
Decerto que o agravante não conseguiu demonstrar a distinção desta controvérsia com a hipótese tratada no precedente qualificado, que fundamentou a decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.” (eDOC 37, pp. 224-225; grifos nossos)

Pois bem.
Cumpre salientar que essa Corte, no julgamento do RE-RG 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se, pois, a ementa deste acórdão:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” (RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024)

Assentou-se, na oportunidade, que a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública esteja adimplente, fazendo o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário.
Com efeito, uma vez que os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deverão, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa, entendo pela necessidade de adequação do ato reclamado quanto ao decidido por essa Suprema Corte no julgamento do Tema 865 da repercussão geral.
Isso porque, ao que consta do documento acostado no eDOC 34 (ID: a4f68569), o Estado do Rio de Janeiro, ora reclamante, encontra-se em dia com o pagamento das parcelas relativas aos aportes devidos até 31.12.2025, bem como com os valores apurados a título de Receita Corrente Líquida (RCL), referentes ao plano de pagamento do exercício de 2025. Confira-se:

Por outro lado, a adesão a Regime Especial de Pagamento de Precatórios não comprova a inadimplência do ente estadual, como assinalado pelo Tribunal reclamado, ao inverso, atesta a regularização de seu passivo judicial através de mecanismo constitucional.
Portanto, no caso dos autos, não há possibilidade de determinação de que o Estado do Rio de Janeiro deposite diretamente o valor remanescente indenizatório, sob pena de ofensa ao Tema 865 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado no Tema 865 da repercussão geral.
Publique-se. Comunique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente